Tribunal: TJDFT
Processo: 0747028-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO BOMBA INFUSORA DE INSULINA. MINIMED 780G. INSUMOS. USO DOMICILIAR. MENOR DE IDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. EXCEPCIONALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos art. 10, VI, da Lei n° 9.656/1998, o plano de saúde não é obrigado a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do art. 12.
2. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar (AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).
3. Inexiste nos autos elementos mínimos que atendam ao disposto no art. 10, parágrafo 13, da Lei no 9.656/1998.
4. No caso vertente, é incabível a condenação por danos morais, pois a recusa de custeio do equipamento/medicamento foi amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo indevida a prestação. Não há que se falar sequer em inadimplemento contratual.
5. Recurso conhecido e provido.